Tribunal: TJSP
Processo: 2108190-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto contra determinação para especificação de provas e manifestação de interesse na conciliação.
Desnecessidade de aguardar prazo para oposição ao julgamento virtual na hipótese de prolação de decisão monocrática de não conhecimento do recurso.
Determinação de especificação de provas não é passível de reexame

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto contra determinação para especificação de provas e manifestação de interesse na conciliação.
Desnecessidade de aguardar prazo para oposição ao julgamento virtual na hipótese de prolação de decisão monocrática de não conhecimento do recurso.
Determinação de especificação de provas não é passível de reexame em agravo de instrumento, pois não tem cunho decisório, a hipótese não está prevista no art. 1015 do CPC e não há urgência para a mitigação do rol restrito. Relegação de apreciação das questões para a ocasião da decisão interlocutória saneadora não implica omissão. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2108190-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ALERTRACK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME, é agravado BIOLABOR
LABORATORIO DE ANALISES CLINICA S/C LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2108190-28.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 6235 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2108190-28.2020.8.26.0000/50000
Agravante: ALERTRACK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME
Agravado: Biolabor Laboratorio de Analises Clinica S/C Ltda
Comarca: Sorocaba
Voto no 6235
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu o
agravo de instrumento interposto contra determinação para
especificação de provas e manifestação de interesse na
conciliação.
Desnecessidade de aguardar prazo para oposição ao
julgamento virtual na hipótese de prolação de decisão
monocrática de não conhecimento do recurso.
Determinação de especificação de provas não é passível de
reexame em agravo de instrumento, pois não tem cunho
decisório, a hipótese não está prevista no art. 1015 do CPC
e não há urgência para a mitigação do rol restrito.
Relegação de apreciação das questões para a ocasião da
decisão interlocutória saneadora não implica omissão.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
monocrática que não conheceu o agravo de instrumento que, por sua vez, foi interposto
contra decisão que determinou às partes a especificação de provas e manifestação de
interesse na conciliação. Pleiteia a retratação ou a reforma da decisão agravada.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2108190-28.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 6235 - F
3
Inicialmente, apesar de não haver expressa oposição ao
julgamento virtual deste recurso, em razão da arguição de nulidade a seguir indicada,
realiza-se o julgamento presencial deste recurso.
As decisões monocráticas de não conhecimento do recurso
são proferidas pelo Relator, por isso ele (recurso), não é submetido à Turma Julgadora
para o julgamento virtual ou presencial, o que afasta a necessidade de aguardar o
decurso do prazo estabelecido na Resolução 772/2017 do Órgão Especial deste
Tribunal. Assim, não há nulidade alguma nem cerceamento de defesa.
O recurso não comporta provimento.
Como bem exposto na decisão ora combatida, a
determinação de especificação de provas não é passível de reexame em agravo de
instrumento, pois: a) não tem cunho decisório; b) não está prevista no rol do artigo 1015
do Código de Processo Civil; c) não existe urgência que autorize a mitigação do rol
restrito do dispositivo legal indicado.
Isto bastaria para fundamentar o não conhecimento do
recurso, como consignado na decisão monocrática de fls. 82/84.
Não bastasse isso e apenas para argumentar, não houve
omissão do juízo a quo, mas apenas a relegação de apreciação das questões para a
ocasião da decisão interlocutória saneadora, fase em que rotineiramente são apreciadas
as preliminares, os pedidos de produção de prova, corrigidos eventuais vícios e
analisados outros pedidos das partes.
Portanto, a r. decisão monocrática não comporta reparo
algum e deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2108190-28.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 6235 - F
4
Elói Estevão Troly
Relator